Tribunal: STF
Processo: ADI 1353
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONCESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS A
SERVIDORES PÚBLICOS. SIMETRIA. VÍCIO DE INICIATIVA.
1.      As regras
de processo legislativo previstas na Carta Federal aplicam-se aos
Estados-membros, inclusive para criar ou revisar as respectivas
Constituições. Incidência do princípio da simetria a limitar o Poder
 Constituinte Estadual decorrente.
2.      Compete exclusivamente ao
Chefe do Poder Executivo  a iniciativa de leis, lato sensu, que
cuidem do regime  jurídico e da remuneração dos servidores públicos
(CF artigo 61, § 1º, II, "a" e "c" c/c artigos 2º e 25).
Precedentes.
                Inconstitucionalidade do § 4º do artigo 28 da
Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.
                Ação procedente.